Tribunal: TJMT
Processo: 1029443-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029443-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), EDEMILSON VALOES - CPF: 053.984.761-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), WILLIAN FELLINI DOS SANTOS - CPF: 077.633.519-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON FELLINI DOS SANTOS - CPF: 077.488.029-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE GOMES GALDENCIO - CPF: 032.876.812-06 (VÍTIMA), GILBERTO SCHILOSSER (VÍTIMA), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO.
IMPROCEDÊNCIA
.
PREDICADOS PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I.

Caso em exame
:

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
Edemilson
Valões, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts
. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do C
ódigo Penal
. Alega-se constrangimento ilegal por excesso de prazo e existência de predicados pessoais projetados.

II.

Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (
I
) se houve excesso de prazo na tramitação do processo, a ponto de configurar constrangimento ilegal; e (
II
) se os predicados pessoais do paciente justificarem a substituição ou revogação da prisão preventiva.

III.

Razões de decidir
:

3. O princípio da razoabilidade orienta a análise de eventual excesso de prazo, que deve considerar as situações do caso concreto, incluindo a complexidade do feito, a pluralidade de réus e as dificuldades operacionais enfrentadas pelas autoridades judiciais.

4. A instrução processual é conduzida dentro do tempo esperado para casos semelhantes, sendo justificada a manutenção da prisão preventiva pela necessidade de preservação da ordem pública e pela gravidade concreta dos fatos imputados.

5. Os predicados pessoais, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar o decreto prisional quando presentes o
periculum
libertatis
e os requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
.

4.

Dispositivo e tese
:

6. Ordem negada.

Tese de julgamento:

1.
Não configura excesso de prazo a tramitação do processo dentro de parâmetros específicos e justificados pelas circunstâncias do caso.

2. Os predicados pessoais
favoráveis
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando apresentados os requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
e demonstrada a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 316; CF/1988, art. 5º, LXV.

Jurisprudência
relevantes
:

STF, HC 207593
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/06/2022; STJ,
AgRg
no HC n.º 807.420/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 15/05/2023; TJMT, NU 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/07/2023, DJE 25/07/2023; STJ,
AgRg
no HC n.º 829.799/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/08/2023,
DJe
25/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
EDEMILSON VALÕES,
em que
se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 02/05/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) excesso de prazo para o término da instrução processual; II) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 2462
89672 ao ID n.
246289681).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
247313152).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
249998188).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre os autos e requereu a conversão em diligência a fim de que seja disponibilizado as informações atualizadas pelo Juízo singular acerca do caso em análise (ID n. 250424188).

Converti o julgamento em diligência
em conformidade com o art. 96, §11, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (ID n. 2508
72166).

A autoridade coatora
apresentou informações atualizadas (ID n. 252707671).

A
P
roc
uradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(ID n. 252997
180).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional
, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal
, a que está submetido o paciente
Edemilson
Valões,
que se encontra preso preventivamente, desde
02/05/2024, em decorrência da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14
, inciso II, ambos do Código Penal.

De proêmio,
cabe ressaltar que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução processual
,
deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para
realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial
hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este
princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência
vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado
à
carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O
entendimento é esposado t
a
nto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Em apreciação dos autos,
não há como imputar letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do órgão ministerial, assim como,
do Juízo
a quo
que vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis
para o regular trâmite do feito
,
porquanto, exsurge dos Autos da Ação Penal de Competência do Júri
nº 1001714-84.2022.8.11.0111
que
o Juízo
singular

ao receber a denúncia
, em 29/05/2024,
converteu a prisão temporária em preventiva
. Vejamos excerto da decisão:

“
No caso dos autos, o crime supostamente praticado é doloso e punível com pena privativa de liberdade superior a 04 anos de reclusão (art. 313, I CPP), o que por si só, já enseja na hipótese de decretação de prisão preventiva.

De outro
norte
, a segregação cautelar afigura-se necessária para preservação da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal.

Vejamos.

Verifico que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados, conforme se infere dos documentos carreados à peça incoativa, além dos relatórios elaborados pela autoridade policial.

Extrai-se do RELATÓRIO POLICIAL de ID 157152160:

“[...]

Trata-se de diligências investigatórias para apurar o crime de Tentativa de Homicídio, ocorrido no dia 11 de novembro de 2021, ocorrido na Linha 3 do União, Gleba Padovani, assentamento desta urbe. Dessa forma, foi expedida à Ordem de Serviço Nº 2024.9.15396 para que esta equipe policial diligenciasse no sentido de localizar e identificar os supostos mandantes e executores que foram citados pela vítima no boletim de ocorrência n° 2020.26549. [...] Nesse sentido, ocorreu o acionamento dos investigadores Elder e Marli para ficarem na delegacia para que a equipe pudesse se deslocar até o local do fato. De acordo com o boletim de ocorrência as vítimas, Carolina do Santos
Galdencio
e Gilberto
Schilosser
, conseguiram identificar os suspeitos que atentaram contra suas vidas (figura 1), sendo identificados como irmãos Willian e Wilson, os quais são bem próximos do
ex
amásio da vítima,
Edemilson
Valões.[...] De acordo com o depoimento de Caroline Gomes
Galdencio
, o mandante da tentativa de homicídio era seu
ex
amásio,
Edemilson
Valões, o qual confessou para ela que estava insatisfeito com o término da relação e chamou seus dois amigos, Willian Fellini dos Santos e Wilson Fellini dos Santos, conhecidos na região por “Irmãos
Negretos
” e “Irmãos Gringos” para a realização do crime. Ademais, com a falha da consumação do homicídio ele procurou a vítima para a continuidade de intimidações, inclusive levando ela para o atual endereço em Rondônia para possivelmente dificultar o acesso da vítima aos seus familiares, assim como as investigações em andamento. Acrescenta-se que ao analisar o depoimento da outra vítima, Gilberto
Schilosser
, é possível corroborar as informações (figura 2). [...] Inicialmente, foi realizada a qualificação nos sistemas policiais do suposto mandante do crime,
Edemilson
Valões, o qual encontra-se domiciliado no município de Nova Ubiratã, Sítio São Pedro, conforme qualificação abaixo. Em sequência, de posse das informações contidas nos depoimentos das vítimas, a equipe policial diligenciou até a Linha 3 do Setor União, Gleba Padovani, para localizar e identificar os supostos autores, conhecidos popularmente como “Irmãos
Negretos
”.
Cabe salientar que houve muita dificuldade em fazer levantamentos de dados dos suspeitos, devido ao enorme receio que a população tem deles, pois é comum andarem ostentando armas de fogo na região como forma de empoderamento e intimidação. Acrescenta-se ainda que a população não sabia informar o nome dos suspeitos, que são apenas conhecidos pelos vulgos “
Negretos
” e “Gringos” e que não possuem telefone de contato, sendo muito difícil realizar sua localização. Ademais, um morador, que não quis se identificar com medo de represálias, informou que já houve ao menos um outro homicídio que aconteceu na região em que foi dito que os autores também eram os irmãos “
Negretos
”.[...] Ao chegarmos na comunidade fomos até o “Posto do Parazinho”, no local foi observada a atitude suspeita de um indivíduo que, ao perceber que possivelmente éramos policiais, se afastou discretamente da equipe e, ao perguntarmos informalmente à alguns populares que por ali passavam, estes informaram que se travava da pessoa conhecida somente pela alcunha NEGRETO, neste meio tempo, o suspeito evadiu-se do local em meio a área de pastagens e matas ao fundo do posto de combustível.
Em continuidade às diligências conseguimos identificar o local de moradia dele, uma vez que anteriormente ao início das diligências, já havíamos recebido informações do local aproximado que o suspeito residia.
Na casa, fizemos sua qualificação junto a sua esposa, Gláucia
Agapto
, RG: 6942896, CPF: 104.827.759-39, a qual se dispôs a prestar todas as informações necessárias e autorizou que a equipe policial fizesse buscas na residência para constatar se havia arma de fogo. Sendo assim, foi possível encontrar uma espingarda calibre 30 com 3 cartuchos no banco de trás do carro do suspeito (figura 3), a qual foi devidamente apreendida e confirmado pela esposa que era a arma de Willian.
Ao ser questionada sobre o irmão de Willian, Wilson Fellini dos Santos, ela informou que ele se mudou para uma cidade, que não sabia o nome, no Estado do Pará e que ele frequenta a região esporadicamente para visitar o Willian e realizar alguns serviços. [...]Ademais, a equipe policial continuou diligências no sentido de localizar o suspeito Willian para fazer sua condução em flagrante delito, logrando êxito em encontrá-lo na residência do proprietário do
sitio
em que William mora de favor, residência está situada dentro do núcleo urbano da comunidade da linha 3.
Todavia, no momento da tentativa da abordagem, novamente, ele empreendeu em fuga, sendo necessário a realização de disparos de advertência pelos policiais na intenção dele parar de correr e se entregar, mas não foi respeitado pelo suspeito que continuou correndo para o matagal. Dessa forma, por meio das diligências realizadas no local do crime, foi possível lograr êxito em identificar e qualificar os “Irmãos
Negretos
”, assim como os locais e moradias em que o Willian costuma frequentar e dormir. Também foi possível realizar a apreensão da arma de fogo que os populares temiam e denunciavam que estava sendo utilizado por Willian para intimidar os moradores da região. [...]Em buscas realizadas nos sistemas policiais foi possível identificar que Willian Fellini dos Santos possui uma extensa lista de procedimentos instaurados em sua cidade natal,
Caibi
– SC, e imediações
[...]Destaca-se
que a maioria dos procedimentos são delitos de ameaças com a participação de seu irmão, Wilson Fellini dos Santos. Ademais, também constam delitos de lesão corporal dolosa, contra
sua atual cônjuge
, abuso de incapazes e testemunhos em casos de homicídios. [...]realizar buscas nos sistemas policiais sobre Wilson Fellini do Santos, evidencia-se que, além dos procedimentos de ameaças com a participação de seu irmão no estado de Santa Catarina, também é possível identificar crimes como Furto e Lesão Corporal Dolosa, ocorridos em Peixoto de Azevedo – MT,
urbe próxima ao local em que residia com seu irmão à época dos fatos investigados. [...]Ao realizar pesquisas sobre os antecedentes criminais de
Edemilson
Valões foi possível constatar que ele não apresenta registros em seu desfavor.
Salienta-se que na investigação realizada ele é acusado de ser mandante da tentativa de homicídio, inclusive realizando a confissão do crime para a vítima.
[...]Depreende-se dos fatos descritos que os suspeitos, Willian e Wilson, possuem inegavelmente uma extensa lista de crimes cometidos e que são temidos pela população da região com diversas denúncias de porte de arma de fogo, ameaças e disparos de armas de fogo em lugar habitado. Ademais, ressalta-se que Willian evadiu-se por duas vezes ao ser abordado por esta equipe durante as diligências realizadas e, atualmente, é morador de um Sítio que está emprestado pelo dono em troca de serviços, ou seja, não possui de fato um vínculo contratual, tornando mais suscetível a uma possível evasão do local. Dessa forma, apresento o relatório a autoridade policial competente para devidas representações e requisições de diligências necessárias para a elucidação do crime em
epigrafe
.

[...]”

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos denunciados supracitados.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

(...)

Quanto ao investigado
Edemilson
Valões, salienta-se que na investigação realizada ele é acusado de ser o mandante da tentativa de homicídio, inclusive realizando a confissão do crime para a vítima,
motivo pelo qual a segregação cautelar afigura-se necessária, da mesma forma, para fazer cessar a reiteração delitiva.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o
periculum
libertatis
dos investigados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais,
sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos
fatos concretos
justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,
“
quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada
”
(STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Logo, no tocante à prisão temporária decretada nos autos de nº 1000480-96.2024.8.11.0111, permanecendo em
flagra
os requisitos autorizadores já decretados naquela,
a
medida que se impõe é a conversão em preventiva, face à temporalidade daquela medida.
” (sic)

Posteriormente
,
o Douto Magistrado de primeiro grau, em 25/06/2024, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente, em decorrência da ausência de
fato novo que pudesse modificar o fundamento
, tampouco
a decisão que decretou a medida extrema.

Ato contínuo, em
20/09/2024, o
Juízo da instância singela, em reanálise da prisão do paciente,
indeferiu o pedido de revogação, conforme

trecho do
decisum
:

“
Em atendimento aos ditames do art. 316, parágrafo único, do CPP, passo à reanálise da manutenção da prisão do denunciado.

Dispõe o art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá conceder liberdade provisória quando verificar do auto de prisão em flagrante a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Reza o art. 316 do mesmo Codex que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Entretanto, este não é o caso dos autos, porquanto remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a derradeira decisão proferida quanto a manutenção da prisão preventiva do réu, deliberada em 25/06/
2024 (
ID 160179536).

Dessa forma, não vislumbro prima facie, a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da liberdade ao autuado.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo, incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva, que fica mantida por seus fundamentos.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310
c.c
. art. 312 e 313, todos do CPP,MANTENHO
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do investigado EDEMILSON VALÕES.
”

Diante do exposto,
embora
não se revela
cabível consentir que a prisão preventiva se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

não antevejo
demasiado elastério para o término da instrução processual
e, ao que tudo indica, a
ação penal está sendo condu
zida dentro das expectativas esperadas, considerando
a complexidade do caso, caracterizada pela pluralidade de réus e pela dificuldade em localizar um dos acusados
,
que se encontra em local incerto,

evidenciando
que o processo encontra-se dentro dos parâmetros normais
para casos dessa natureza.

Por fim, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já

consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguido a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(
AgRg
no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

Outrossim,
cabe ressaltar que a impetrante
não se desincumbiu do
encargo processual
de instruir o pleito mandamental completamente, porquanto, não apresentou qualquer documentação a comprovar a
primariedade, residência fixa e emprego lícito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
EDEMILSON VALÕES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024